Tribunal: TJES
Processo: 0003865-72.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003865-72.2014.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: JAILSON SACHT DAMASCENA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)0003865-72.2014.8.08.0024

APELANTE: JAILSON SACHT DAMASCENA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o recorrente contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que o considerou como incurso na figura tipificada no
artigo 157,
§
2
º
,
incisos I e II,
do Código Penal
, condenando-o à pena de 9 anos de reclusão e 150 dias-multa, em regime inicial fechado.

O apelante, em síntese, sustenta
não haver provas suficientes à condenação
pretendida pelo
parquet
, razão pela qual deveria ser provido o recurso.

Contudo, sem nenhuma razão o recorrente.

De acordo com a
peça vestibula
r,
no dia 28 de maio de 2008, por volta das 16h, no canteiro de obras da empresa DUTO ENGENHARIA, localizada no Sambão do povo, o denunciado JAILSON juntamente com um indivíduo não identificado subtraiu mediante violência e grave ameaça, efetivada com emprego de arma de fogo, R$11.810,36 em dinheiro da vítima VALMIR FERREIRA DOS SANTOS, quantia esta que seria utilizada para realizar o pagamento dos funcionários que aguardavam no local. Ainda como narra o MP, no momento em que Valmir Ferreira dos Santos, encarregado de obras da empresa DUTO ENGENHARIA chegava para realizar o pagamento dos funcionários da empresa com a quantia citada, guardada em seu bolso, foi abordado pelo denunciado Jailson e outro indivíduo, estando o primeiro portando uma arma de fogo e proferindo ameaças para que a vítima lhe entregasse logo o dinheiro, comando este que foi obedecido.

Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas pelos
consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial
.

Marcelo Pinto, ouvido na esfera policial (fl. 11), confirmou a subtração mediante grave ameaça, relatando o
modus operandi
do recorrente e seu comparsa, apesar de identificar os envolvidos como “elemento branco” e “elemento negro”.

A vítima
Valmir Ferreira dos Santos
, ainda na esfera policial (fl. 07), relatou com precisão os fatos, além de efetuar o
reconhecimento do recorrente
. Na oportunidade, disse que se encontrava no interior do Canteiro de Obras da Firma DUTO ENGENHARIA, localizada no Sambão do Povo, e trazia no bolso a importância de R$ 11.810,36, a qual seria utilizada para efetuar o pagamento de seus funcionários. No ensejo, disse ter sido surpreendido por dois elementos, sendo que um deles portava arma de fogo, o qual deixava ser visto. Disse ainda, que o elemento apontou o revólver e determinou que entregasse o dinheiro e, que em caso de recusa, “iria levar bala”.

Ademais, disse que após o roubo foi à Delegacia de Polícia e, por meio fotográfico, reconheceu o elemento branco, identificado como Jailson Sach Damasceno, como autor dos fatos.

Em juízo (mídia em anexo),
ratificou a versão inquisitorial, esclarecendo que era dia e conseguiu reconhecer o réu
, o qual
apontou
a arma de fogo
em sua direção e exigiu a entrega do dinheiro,
evadindo-se, em seguida, com seu comparsa
.

Assim, não há que se falar em ausência de provas para a condenação se
a versão do recorrente encontra respaldo unicamente em seu interrogatório
.

Como visto,

a
vítima
apontou o apelante como
o
responsáve
l
pelo roubo,
afirmando
que morava no bairro já o conhecia de vista
, o que
atribui valor ainda maior
a
o reconhecimento formalizado à fl. 10
.

Há, portanto,
prova suficiente ao reconhecimento da respo
n
sabilidade penal do recorrente
.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.